Tribunal: TJPA
Processo: 0813924-44.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813924-44.2024.8.14.0000

APELANTE: FATIMA DE JESUS DA TRINDADE GONCALVES

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rodobens Incorporadora Imobiliária 323 - SPE LTDA. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil das rés e as condenou, de forma solidária, ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais à autora Fátima de Jesus da Trindade Gonçalves, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária. O juízo de origem também fixou a sucumbência recíproca. As apelantes pleitearam o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel configura ato ilícito a ensejar reparação por danos morais; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das incorporadoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa para a configuração do dever de indenizar. O atraso na entrega do imóvel, não negado pelas rés, rompe com a legítima expectativa do consumidor e enseja reparação por dano moral.

4.

O inadimplemento contratual prolongado extrapola o mero dissabor, justificando a indenização por dano moral, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente os efeitos compensatório e pedagógico. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 30.000,00 arbitrado na sentença mostra-se excessivo, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00.

6.

A fixação do quantum seguiu os parâmetros delineados pelo método bifásico adotado pelo STJ, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente a ausência de dolo e o grau de reprovabilidade moderado da conduta das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta configura inadimplemento contratual apto a gerar responsabilidade civil por dano moral, quando extrapola o prazo de tolerância e frustra a legítima expectativa do consumidor.

2.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa quando presentes o dano e o nexo causal.

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; TJPA, Ap. Cív. nº 0032230-21.2011.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11/08/2020; TJPA, Ap. Cív. nº 0025033-15.2011.8.14.0301, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 17/10/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813924-44.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA /PA

APELANTE:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA. e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB/SP nº 236.655

APELADA:

FÁTIMA DE JESUS DA TRINDADE GONÇALVES

ADVOGADO: BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL - OAB/PA Nº 15.860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Na origem tramitou-se
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, proposta por

FÁTIMA DE JESUS DA TRINDADE GONÇALVES
em face de

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
com o fito de, tornando nulas cláusulas contratuais, condenar a demandada ao pagamento de danos materiais e morais pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.

Pois bem.

A sentença combatida (ID. 12332720) tem seu dispositivo nos seguintes moldes:

“(...) ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por FÁTIMA DE JESUS TRINDADE GONÇALVES, em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 - SPE LTDA., e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SA., para o fim de CONDENAR as rés, de forma solidária, a pagar à autora o calor de trinta mil reais, a serem corrigidos pelo IGPM-FGV a partir da data desta sentença, bem como juros de um por cento ao mês (1% a.m.) com capitalização anual, também desde a data desta sentença.

Tendo havido sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora no pagamento de cinquenta por cento (50%) das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência aos advogados da parte ré, que arbitro em seis mil reais.

Condeno a parte ré, de forma solidária no pagamento de cinquenta por cento (50%) das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência aos advogados da parte autora, que arbitro em vinte por cento sobre o valor da condenação, depois de corrigidos e com o mesmo juro arbitrado.

Estando a parte autora sob o pálio da gratuidade da justiça, fica SUSPENSA a exigência das verbas de sucumbência, podendo vir a ser exigidas, caso a parte interessada demonstre mudança na fortuna da autora que lha permita o pagamento sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.

Publique-se.

Registre-se.

PARTES INTIMADAS, conforme calendário processual.

Ananindeua, datado e assinado eletronicamente (...)”

Sentença mantida irretocável ao ID. 21576074.

Sobreveio Apelo por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ao ID. 21576075
,
que

sustém
a inexistência de responsabilidade civil (
patrimonial e extrapatrimonial
) pelo atraso que franqueasse reparação
.

Contraminuta apresentada ao ID. 21576090, onde
FÁTIMA DE JESUS DA TRINDADE GONÇALVES
, bate pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Sob ID. 23965714, determinou-se a regularização da distribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813924-44.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA /PA

APELANTE:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB/SP nº 236.655

APELADA:

FÁTIMA DE JESUS DA TRINDADE GONÇALVES

ADVOGADO: BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL - OAB/PA Nº 15.860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Avante
e com objetividade
. É o tema em essência:
dano

moral

– e seu quantum -
decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária.

1.

Quanto ao abalo extrapatrimonial. Quantum que demanda recomposição.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
não negaram em nenhum momento que
atrasaram a entrega do bem
, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então o abalo de ordem moral.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção no consumidor, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor às Requeridas na origem

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada, uma vez que sua mora e seu ato ilícito advieram antes de qualquer outra causa que ensejassem o descumprimento contratual por sua parte.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço e atraso na entrega) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência dos Recorrentes para com sua consumidora, tal fato (atraso na entrega) não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano. Neste pontuar, pela conjuntura fático-processual, entendo por razoável o importe a título de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Compreensão jurisprudencial cuja verba varia entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais): (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853842-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819866-71.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851199-07.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
-
por compreender lesionado a personalidade do Consumidor e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice corrigidos monetariamente pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de juros de mora pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para recalibrar o
quantum
da indenização por dano moral de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Eventual quantificação de importes decorrentes do comando presente deverão ser, por seu turno, apreciados em procedimento de liquidação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025